Tribunal: TJDFT
Processo: 0710883-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710883-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA MATOS DE ALMEIDA, ELSON ABADIA OLIVEIRA AGRAVADO: VERTEX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO EIRELI, MARCOS DE ATAIDE FERREIRA, ANA MARIA DA CRUZ D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, os agravantes pretendem obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que manteve decisão precedente, que, a seu turno, indeferiu a tutela de urgência postulada pelos agravados, objetivando reintegração de posse, tendo determinado, por outro lado, fosse aposta anotação de restrição de circulação e transferência perante o DETRAN dos veículos objeto da lide (CRUZE PREMIER 2NB AT., placa REG9E27, chassi 8AGBY69S0LR103114, ano 2019, Modelo 2020, código Renavam 01238576130 e SPIN 1.8L AT ACT7, placa REE7B54, chassi 9BGJK7520LB168152, ano 2019, Modelo 2020, código Renavam 01228916915). Instados a se manifestar sobre a intempestividade do recurso, os recorrentes sustentam que, ao contestarem, requereram o levantamento da citada restrição, pleito que, por sua vez, foi indeferido pelo douto magistrado singular. Argumentam que, assim ocorrendo, o recurso seria tempestivo, eis que, segundo afirmam, a decisão só foi proferida depois da provocação do juízo acerca do pedido de levantamento. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Apesar do esforço argumentativo desenvolvido pelos ilustres patronos dos recorrentes, o presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Veja-se. Os agravantes, que são réus no feito originário, ofereceram contestação (ID no 86012467) em 12.03.21, oportunidade em que, tendo tomado conhecimento da decisão que determinou a restrição nos veículos em disputa, limitaram-se a postular ao juízo processante o levantamento da referida restrição, quando, a rigor, e já naquela oportunidade, deveriam ter interposto recurso contra aquela decisão. O MM. Juiz processante manteve a decisão em pronunciamento que foi publicado no dia 19 de março de 2021 (certidão de ID no 86540195), uma sexta-feira, daí porque, se o prazo fosse contado a partir da publicação dessa decisão, o dies ad quem para a interposição do recurso seria 14 de abril de 2021, quarta-feira, dia em que houve expediente forense normal, já desconsiderados os feriados da Semana Santa (30 de março, 1 e 2 de abril). O recurso somente veio a ser interposto, todavia, no dia 15 de abril de 2021, quinta-feira, circunstância que, per se, o faria, à evidência, intempestivo. Essa conta, como se vê, seria válida se fosse correto admitir como possível a interposição de recurso contra a decisão que tivesse se limitado a manter a decisão anterior (ID no 82128500), da qual os recorrentes tiveram conhecimento quando de sua citação ou de seu comparecimento espontâneo ao processo. Todavia, e como se sabe, o pronunciamento judicial que mantém decisão anterior não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para o recurso que deveria ter sido interposto. Logo, e como salientado linhas acima, os ora agravantes deveriam ter se insurgido por recurso contra a decisão que impôs a restrição nos veículos em disputa na oportunidade – e no mesmo prazo – da contestação, o que, todavia, não foi feito. Em sendo assim, é mais que evidente que o recurso é intempestivo. Com efeito, determinada a restrição judicial dos veículos objeto do litígio, os agravantes deixaram transcorrer integralmente o prazo de que dispunham para se insurgirem contra a referida decisão judicial, tendo se limitado a recorrer da decisão que manteve decisão anterior, já preclusa. Atente-se para os seguintes precedentes desta Turma: “Agravo interno no AGI. Matéria preclusa. Decisão anterior. Não se conhece do agravo de instrumento que, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, acobertada pela preclusão” (Acórdão 1195431, 07198864520188070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. 1. O pedido de reconsideração não reabre o prazo recursal. No caso, A segunda decisão proferida pela MM. Juíza apenas confirmou a anterior, acobertada pela preclusão. 2. Negou-se provimento ao agravo interno” (Acórdão 1065859, 07067310920178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2017, publicado no DJE: 22/1/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É este, precisamente, o caso do presente recurso, em que os recorrentes se insurgem contra a decisão posterior, que manteve a decisão anterior, acobertada pela preclusão. Assim, por qualquer prisma, este agravo de instrumento é intempestivo, daí porque dele não conheço, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de junho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator